Tribunal: CARF
Processo: 10580.722171/2018-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722171/2018-09
ACÓRDÃO
2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CABRA FORTE ALIMENTOS LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DESONERAÇÃO
DA
FOLHA.
INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. MULTA QUALIFICADA AFASTADA.
Empresa informa compensações na GFIP com base em entendimento de
que seus produtos estariam integralmente abrangidos pelo regime da
CPRB. A fiscalização considera que a compensação se deu sem respaldo
legal, e aplica multa qualificada. A análise dos elementos do processo
revela ausência de prova inequívoca de fraude ou má-fé, tratando-se de
erro decorrente de interpretação razoável da legislação vigente. Afastada a
multa qualificada, mantém-se a multa de ofício no percentual de 75%.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
CONFIGURAÇÃO.
Comprovada a existência de direção unificada e vínculos societários entre
as empresas envolvidas, configura-se o grupo econômico de fato, sendo
cabível a responsabilidade solidária pelos créditos constituídos.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. MANUTENÇÃO.
Não demonstrada a entrega tempestiva de documentos exigidos pela
fiscalização, mantém-se a multa regulamentar por descumprimento de
obrigação acessória, independentemente de prejuízo à constituição do
crédito tributário.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso interposto por sujeitos passivos que não
apresentaram impugnação tempestiva ou cujas razões não enfrentam os
fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 4882
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: em não conhecer
do recurso de Patrimonial Empreendimentos e Participações Ltda., e conhecer parcialmente dos
recursos de Cabra Forte Alimentos Ltda. e Sete Industrializações Ltda., exceto as questões
relacionadas à constitucionalidade da multa, e as alegações acerca da responsabilidade de
Reginaldo Pinheiro da Silva Filho; e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso da Sete
Industrializações Ltda., e dar provimento parcial ao recurso da Cabra Forte Alimentos Ltda. para
desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%. Votou pelas conclusões o
Conselheiro Ronnie Soares Anderson.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira
da Silva, Henrique Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela,
Rafael de Aguiar Hirano (substituto integral), Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente a
conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, substituída pelo conselheiro Rafael de Aguiar
Hirano.

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 7a
Turma da DRJ/REC, de lavra do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Túlio Teotônio de Melo
Pereira (Acórdão no 11-62.313):

Cuida-se de processo administrativo fiscal constituído de três autos de infração
(AI) para a exigência de

Fl. 4883
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
3
• Contribuições previdenciárias da empresa (fls. 2/19), incidentes sobre
remunerações e sobre a receita bruta, nas competências de 01/2014 a 13/2015,
no valor de R$ 2.128.692,79;
• Contribuição previdenciária dos segurados contribuintes individuais (fls. 20/31),
incidentes sobre suas remunerações, no período de 01/2014 a 12/2015, no valor
de
R$
52.467,42;
• Multa pela não exibição de documento ou livro relacionado com as
contribuições previdenciárias (fls. 32/40), no valor de R$ 23.313,00.

Do relatório fiscal (fls. 41/89), extraímos a síntese do lançamento nos seguintes
termos:

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). PRODUTOS ARROLADOS NA
LEI. INCIDÊNCIA.
As empresas que fabricam os produtos classificados na TIPI nos códigos referidos
no Anexo I da Lei no 12.546/2011 contribuirão sobre o valor da receita bruta,
excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em
substituição às contribuições da empresa incidentes sobre a folha de pagamentos.
CPRB. PRODUTOS ABRANGIDOS. FORMA DE CÁLCULO.
Para a empresa que fabrica produtos abrangidos e não abrangidos pela lei da
CPRB, o percentual de desoneração das contribuições incidentes sobre a folha de
salários deve ser calculado pela razão entre a receita desonerada e a receita
bruta.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA.
São devidas as contribuições previdenciárias da empresa e do segurado incidentes
sobre as remunerações dos segurados contribuintes individuais.
SONEGAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
Constatada a sonegação por parte do sujeito passivo, impõe-se a aplicação da
multa de ofício qualificada, por expressa determinação legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
PETIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Fl. 4884
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
4
Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada
ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
A apresentação de documentos na impugnação, que comprovam fatos não
conhecidos por ocasião do lançamento, determinam a revisão do crédito
tributário.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Arguições de inconstitucionalidade refogem à competência da instância
administrativa, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal
declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que
compete à autoridade julgadora afastar a sua aplicação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
INFRAÇÃO À LEI. ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDADE.
Os administradores (diretores ou gerentes) e os mandatários (procuradores) são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificados do resultado do julgamento em datas diversas. CABRA FORTE
ALIMENTOS
LTDA,
em
23/04/2019,
uma
terça-feira
(fls.
4.844);
PATRIMONIAL
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, em 30/04/2019, uma terça-feira (fls. 4.846); SETE
INDUSTRIALIZAÇÕES LTDA, em 22/04/2019, uma segunda-feira (fls. 4.842); e REGINALDO
PINHEIRO DA SILVA FILHO, em 26/04/2019, uma sexta-feira (fls. 4.845), todos os sujeitos passivos
interpuseram conjuntamente o presente recurso voluntário em 22/05/2019, uma quarta-feira (fls.
4.848), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A desconsideração da impugnação apresentada pelo sócio-gerente fere o
devido processo legal, porquanto, segundo a parte-recorrente, a impugnação
protocolada pelo Sr. Reginaldo Pinheiro da Silva Filho foi tempestiva, tendo sido
formalizada fisicamente em 10/05/2018, razão pela qual requer a anulação do
acórdão para apreciação de sua defesa.
Fl. 4885
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
5
b) A responsabilização solidária das empresas coligadas ofende o art. 124, inciso I,
do CTN, dado que não estaria demonstrado interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação tributária principal.
c) A responsabilização pessoal do sócio viola o art. 135, inciso III, do CTN, pois,
conforme jurisprudência do STJ, exige-se a demonstração de atos com excesso de
poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, o que não teria sido
comprovado nos autos. A parte-recorrente sustenta que a mera inadimplência
não configura responsabilidade pessoal.
d) A atribuição de responsabilidade pessoal ao sócio-gerente com base em AR
devolvido constitui equívoco fático e jurídico, pois a empresa PATRIMONIAL
mantém-se ativa e regularmente localizada, inclusive com domicílio fiscal
eletrônico (e-CAC), não havendo que se falar em dissolução irregular.
e) A caracterização de ilicitude nos procedimentos adotados em relação à
desoneração da folha de pagamento contraria os princípios constitucionais da
legalidade, da segurança jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade, uma
vez que a empresa entendeu, com base em estudo interno, que seus produtos
estavam corretamente enquadrados nos NCMs alcançados pelo regime da CPRB.
f) O rigor no arrolamento de bens e a imposição de restrições à atividade
empresarial ofendem os princípios da livre iniciativa e da função social da
empresa, porquanto a medida teria imposto à empresa limitações indevidas em
sua operação cotidiana.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

Por fim, requer que seus pleitos sejam apreciados.

Em 29/05/2025, o Juízo da 6a Vara Federal da Subseção Judiciária de Salvador/BA
prolatou sentença com o seguinte dispositivo (fls. 4.879-4.881):

Diante do exposto, acolho os pedidos para determinar que a requerida adote as
providências necessárias ao julgamento do Recurso Voluntário interposto junto ao
CARF (PAF 10580-722.171/2018-09), indicado na petição inicial, oferecendo-lhe
resposta no prazo de 30 (trinta) dias.
Fica extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

É o relatório.

Fl. 4886
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
6
VOTO
Conselheiro THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO, Relator
1
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente dos recursos voluntários interpostos por Cabra Forte,
porquanto tempestivo e aderente aos demais requisitos para exame e julgamento da matéria,
com exceção das questões relacionadas à constitucionalidade da multa (Súmula 02/CARF).
Não conheço do recurso interposto por Reginaldo, por ausência de legitimidade
recursal, porquanto o recurso fora interposto pela empresa por si administrada, Cabra Forte, sem
a formação de mandato advocatício específico entre os subscritores da peça recursal e esse
específico recorrente, de modo a atrair a aplicação da orientação fixada na Súmula 172/CARF1.
Não conheço dos recurso voluntário interposto por Patrimonial, porquanto
dissociado da fundamentação adotada pelo acórdão-recorrido, limitada à preclusão por
inexistência de impugnação (ausência de dialeticidade e de objeto recursal – utilidade).
De fato, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/1972, somente se instaura o
litígio administrativo com a apresentação tempestiva da impugnação. Não apresentada a
impugnação no prazo legal, considera-se definitivo o lançamento para aquele sujeito passivo,
salvo se arguidas matérias de ordem pública em sede recursal, e desde que haja fundamento para
o afastamento da preclusão.
No caso concreto, não há nos autos qualquer registro de impugnação
tempestivamente apresentada pela Patrimonial Empreendimentos e Participações Comerciais
Ltda., tampouco há alegação de nulidade formal que viciaria a constituição do crédito ou a ciência
do lançamento. A própria decisão da DRJ/Recife reconhece a preclusão administrativa, por
ausência de impugnação específica, e não há nos autos qualquer controvérsia instaurada a esse
respeito.
Apenas para referência rápida, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

O sujeito passivo Patrimonial Empreendimentos e Participações LTDA foi
cientificado do lançamento em 13/04/2018 (fl. 2871) e não apresentou
impugnação

A despeito disso, as razões recursais da Patrimonial não se dirigem à controvérsia
processual sobre a preclusão, mas apenas à matéria de fundo, isto é, à análise do mérito da

1 Súmula CARF 172: “A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado”.
Fl. 4887
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
7
responsabilidade tributária solidária, matéria que não foi devolvida ao colegiado, por inexistência
de litígio válido2.
Não configurado o contraditório em primeira instância, não se abre a instância
recursal de mérito no âmbito do CARF.
No mesmo sentido, é a situação do recurso interposto por Sete, que não impugnou
especificamente a formação do grupo econômico, desde o início, com a própria impugnação.
Assim, não se conhece do recurso voluntário interposto por Patrimonial
Empreendimentos e Participações Comerciais Ltda., por ausência de impugnação anterior e por
suas razões estarem dissociadas do único ponto que poderia ser conhecido diretamente por este
Colegiado: a validade da preclusão reconhecida pela instância anterior.
2
QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
Para boa compreensão da matéria, revisito brevemente o quadro fático-jurídico em
exame nestes autos.

Auto de Infração: Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador
Originariamente, a autoridade lançadora constituiu crédito tributário relativo à
contribuição previdenciária patronal, pelo descumprimento de obrigações principais vinculadas à
seguridade social, por ter identificado os seguintes fatos jurídicos tributários e as seguintes
infrações:

Infrações:

Insuficiência de recolhimento da contribuição previdenciária
sobre a receita bruta (CPRB);

Divergência de contribuição da empresa – informação indevida
de ajuste de CPRB em GFIP;

2 Apenas para registro, transcreve-se o seguinte trecho das razões recursais (fls. 4.853 e seg.): “O sujeito
passivo Patrimonial Empreendimentos e Participações LTDA foi cientificado do lançamento em 13/04/2018
(fl. 2871) e não apresentou impugnação. Ocorre que, a empresa “Patrimonial” é uma empresa sazonal e
tem sua atividade desenvolvida em determinadas épocas do ano. Em 13/04, foi encaminhado e recebido
telegrama enviado pela Ilma. Turma à mesma. Porém, em 30/05, retornou, novo AR com as informações de
que a empresa “mudou-se”, tal informação é inverídica, a empresa é regular, tem seu domicilio no mesmo
endereço retratado naquele telegrama, vejamos: [...]. E outra relevante situação, a empresa PATRIMONIAL,
tem domicílio tributário no “E-CAC” e não recebeu Portanto, não há como afirmar que houve o cometimento
de um ato ilícito, pela simples aferição errônea de um aviso recebimento retornado dos correios, sendo que,
por motivos alheios aos recorrentes, a empresa PATRIMONIAL não foi notificada pelo “E-cac” ao passo que
as demais foram. De qualquer forma a empresa continua no mesmo domicílio, ativa e não há qualquer
simples indício de que essa empresa tenha sido dissolvida, pelo contrário esta regular e ativa. Portanto, não
há que se falar em ato ilícito in casu, tendo em vista o equívoco quanto a existência de indício de dissolução
irregular da empresa PATRIMONIAL. Não obstante, por qualquer ângulo que se olhe não há
responsabilidade solidária das empresas coligadas e de seu sócio em relação à devedora principal,
conforme determinado no r. acórdão”.
Fl. 4888
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
8

Valores pagos ou creditados a contribuintes individuais não
oferecidos à tributação;

Fundamentação legal:

Lei no 5.172/1966 (CTN): art. 121, I;

Lei no 8.212/1991: arts. 22, I e III; art. 30, I; art. 32, IV; art. 33,
caput e §7o;

Lei no 12.546/2011, art. 9o;

Decretos no 2.803/1998 e no 3.048/1999: arts. 12, 201, 216, 225
e 245;

Lei no 9.430/1996, art. 44, I e §1o (multas);

Instrução Normativa RFB no 971/2009, arts. 494 e 495 (grupo
econômico);

Período dos fatos geradores: entre 01/01/2014 e 31/12/2015.

Auto de Infração: Contribuição Previdenciária dos Segurados
A autoridade lançadora constituiu crédito tributário relativo à contribuição
previdenciária devida pelos segurados, por ter identificado os seguintes fatos jurídicos tributários
e as seguintes infrações:

Infração:

Valores pagos ou creditados a contribuintes individuais não
oferecidos à tributação, sujeitando-se à incidência da
contribuição dos segurados;

Fundamentação legal:

Lei no 8.212/1991: art. 12, V; art. 21; art. 28, III; art. 30, II e §2o;

Decreto no 3.048/1999: arts. 9o, 199, 214, 216;

Lei no 9.430/1996, art. 44, I (multas);

Art. 135, III, do CTN (responsabilidade pessoal do administrador);

Período dos fatos geradores: de 01/01/2014 a 31/12/2015;

Auto de Infração: Multas Previdenciárias (Obrigação Acessória)
A autoridade lançadora constituiu crédito tributário relativo à multa regulamentar
por descumprimento de obrigação acessória, por ter identificado os seguintes fatos jurídicos
tributários e a seguinte infração:


Infração:
Fl. 4889
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
9
o Não exibição de documento ou livro
relacionados
com
as
contribuições
previdenciárias ou apresentação em
desacordo com as formalidades legais;

Fundamentação legal:
o Lei no 8.212/1991, arts. 92 e 102;
o Decreto no 3.048/1999, arts. 283, II, “j”;
292, II, III e IV; e 373;
o Data de apuração: 26/03/2018;

A autoridade lançadora motivou o lançamento fiscal por meio de relatório técnico
no qual expôs, fundamentadamente, a origem, os critérios e a metodologia da constituição dos
créditos tributários constantes nos autos de infração lavrados contra a empresa Cabra Forte
Alimentos Ltda., bem como os fundamentos legais da imputação de responsabilidade solidária.
O relatório evidenciou que, durante o procedimento de auditoria, foram
identificadas divergências nas informações prestadas em GFIPs relativas às competências de
janeiro de 2014 a dezembro de 2015, com destaque para ajustes indevidos a título de
Compensações referentes à CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta). Tais ajustes
foram considerados sem respaldo documental ou jurídico, sendo interpretados como tentativa de
redução indevida do montante confessado como devido ao INSS.
Apontou-se que a empresa declarou valores compensados sem prova do direito
creditório correspondente, caracterizando infração à legislação tributária e, em tese, à penal. A
conduta foi enquadrada como dolosa, razão pela qual a autoridade aplicou multas qualificadas
(150%) em parte dos lançamentos.
Além da CPRB, foram identificadas omissões de recolhimento de contribuições
devidas por contribuintes individuais, configurando descumprimento de obrigação principal
quanto à contribuição da empresa e dos segurados.
No tocante à obrigação acessória, a fiscalização constatou a não apresentação de
documentos e livros exigidos por lei, ensejando lavratura de auto de infração específico com
aplicação de multa regulamentar, nos termos do art. 283 do Decreto no 3.048/1999.
Quanto à responsabilidade solidária, o relatório apontou que:

a) sócio Reginaldo Pinheiro da Silva Filho detinha poderes de gestão e,
conforme cláusulas contratuais, atuava com autonomia para representar a
empresa, tendo sido o responsável pelas condutas que ensejaram o
Fl. 4890
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
10
lançamento, o que fundamentou sua responsabilização pessoal com base no
art. 135, III, do CTN;
b) As empresas Patrimonial Empreendimentos e Participações Comerciais Ltda.
e Sete Industrializações Ltda. integravam o mesmo grupo econômico de
fato, sob controle societário cruzado e administração comum, o que
justificou sua responsabilização solidária com fulcro no art. 124, II, do CTN e
no art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991.

Foram detalhados os valores apurados por tributo, por infração e por responsável
solidário, nos respectivos demonstrativos que acompanharam os autos.
Concluiu a autoridade lançadora pelo lançamento de ofício dos créditos tributários,
nos três autos de infração: (i) contribuição da empresa, (ii) contribuição dos segurados, e (iii)
multa por infração à obrigação acessória.
O contribuinte CABRA FORTE impugnou esse ato de constituição do crédito tributário,
ao narrar que a lavratura dos autos de infração decorreu de interpretação equivocada da
autoridade lançadora quanto à aplicação da legislação da contribuição previdenciária sobre a
receita bruta (CPRB), à extensão da desoneração da folha e à responsabilização pessoal de sócio-
gerente. A impugnação abordou, ponto a ponto, os fundamentos do lançamento, e formulou
pedidos específicos ao final de cada tópico.
Inicialmente, quanto à imputação de responsabilidade tributária solidária ao sócio-
administrador, Reginaldo Pinheiro da Silva Filho, a parte impugnante sustentou a inexistência de
elementos objetivos que comprovem infração legal, excesso de poderes ou descumprimento de
contrato social aptos a ensejar sua responsabilização pessoal. Defendeu que os fatos apurados
pela fiscalização se referem a divergências na aplicação da desoneração da folha de pagamento, e
que a responsabilidade por tais procedimentos recai sobre o setor contábil da empresa, sem
demonstração de qualquer conduta dolosa, fraudulenta ou que lhe conferisse vantagem pessoal.
Nesse ponto, a impugnação invocou entendimento doutrinário e jurisprudencial,
inclusive do próprio CARF, no sentido de que a mera inadimplência tributária ou o desacerto
técnico na apuração de tributos não caracterizam, por si, hipótese de responsabilização pessoal do
administrador nos termos do art. 135, III, do CTN. Alegou, ainda, que a autuação confundiu os
regimes de responsabilidade previstos nos artigos 124 e 135 do CTN, ao imputar,
simultaneamente, responsabilidade solidária ao sócio, à empresa autuada e a terceiros.
No tocante à desoneração da folha, a parte-recorrente sustentou que atuava no
setor de processamento de proteína animal, segmento abarcado pela legislação que substituiu a
contribuição previdenciária patronal sobre a folha pela incidência sobre a receita bruta. Apontou
que, à época dos fatos geradores, havia incerteza jurídica quanto ao alcance e à operacionalização
Fl. 4891
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
11
da desoneração, situação que teria induzido ao erro material ou de direito no preenchimento das
GFIPs, mas sem qualquer intuito de fraudar o fisco.
Argumentou, ademais, que a empresa enfrentava grave crise financeira,
comprovada por documentos anexos, o que inviabilizou o adimplemento de suas obrigações
fiscais. Alegou, também, que o lançamento fiscal desconsiderou a complexidade operacional da
apuração da CPRB, agravada por limitações da própria Receita Federal na orientação técnica
durante o período de vigência da desoneração.
Quanto à multa de ofício aplicada à empresa, no percentual de 150%, a impugnante
alegou ausência de motivação concreta e ausência de provas que indicassem a existência de
fraude, dolo ou simulação. Sustentou que a penalidade é desproporcional, de caráter confiscatório
e incompatível com os princípios constitucionais da razoabilidade, da capacidade contributiva e da
vedação ao confisco. Invocou, para tanto, julgados do CARF, do TRF da 4a Região e do STF, este
último reconhecendo a repercussão geral do tema relativo à multa qualificada.
Sobre a contribuição dos segurados, a parte impugnante alegou que os valores
atribuídos como remuneração a contribuintes individuais incluíam, indevidamente, pagamentos
efetuados a pessoas jurídicas, não configurando, portanto, salário-de-contribuição. Indicou, com
base em planilha e notas fiscais anexadas, os documentos que comprovariam essa divergência.
Em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, por não exibição
de documentos, a empresa alegou que a omissão decorreu de contingências operacionais
relacionadas à expressiva redução do seu quadro funcional e à sobrecarga do setor administrativo.
Defendeu que os documentos acabaram sendo apresentados no curso da fiscalização, e que o
lançamento fiscal não sofreu prejuízo. Com base no princípio da oficialidade e da equidade,
pleiteou a exclusão da multa formal.
Ao final, pediu o acolhimento parcial da impugnação, com o cancelamento:

a) da imputação de responsabilidade pessoal ao sócio Reginaldo Pinheiro da
Silva Filho;
b) da multa qualificada aplicada à empresa;
c) dos valores considerados indevidos na CPRB, com apuração adequada
segundo a sistemática da desoneração proporcional;
d) dos lançamentos relacionados a valores pagos a pessoas jurídicas,
erroneamente incluídos como contribuições de segurados individuais;
e) e da multa por descumprimento de obrigação acessória.

Por seu turno, a parte-recorrente Sete Industrializações Ltda.impugnou o auto de
infração lavrado no âmbito da ação fiscal, no qual fora indicada como responsável solidária pelo
Fl. 4892
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
12
crédito tributário constituído em face da contribuinte Cabra Forte Alimentos Ltda., da qual é sócio
o Sr. Reginaldo Pinheiro da Silva Filho.
Na peça apresentada, a parte-recorrente impugnou o enquadramento de
responsabilidade tributária solidária fundado no artigo 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional (CTN), afirmando inexistirem os pressupostos legais para tanto. Sustentou que não houve
a prática de qualquer ato com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto,
tampouco qualquer conduta dolosa ou que indicasse tentativa de fraude, conluio ou sonegação.
Argumentou que os ajustes realizados nas GFIPs decorreram de interpretação da legislação
aplicável à desoneração da folha de pagamento (Lei no 12.546/2011), sendo, no máximo, passíveis
de erro de fato ou de direito, mas não de imputação de dolo.
Ainda quanto à imputação de responsabilidade, a impugnante alegou que a
fiscalização incorreu em confusão entre os fundamentos do artigo 124 (interesse comum) e do
artigo 135 (responsabilidade pessoal), e que a mera inadimplência da obrigação tributária pela
sociedade não configura responsabilidade do sócio, conforme entendimento pacificado na Súmula
no 430 do Superior Tribunal de Justiça.
No que tange ao lançamento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta
(CPRB), de código DARF 3601, a parte-recorrente afirmou que os ajustes efetuados nas GFIPs
refletiam o entendimento, à época, de que a empresa estaria integralmente desonerada da
contribuição patronal, por integrar setor beneficiado (processamento de proteína animal).
Argumentou que os critérios de enquadramento por código NCM e a ausência de orientação da
Receita Federal à época ensejaram equívocos de interpretação razoáveis. Alegou, ainda, que a
exclusão de determinados produtos do rol de desoneração violaria os princípios da isonomia,
capacidade contributiva e livre concorrência.
Quanto à contribuição patronal (DARF 2141), contestou a metodologia adotada
pela fiscalização, segundo a qual teria havido ajuste indevido a maior nas GFIPs, sem que se
procedesse ao efetivo recálculo do tributo com base nos critérios legais da desoneração parcial. A
impugnante sustentou que o lançamento não atendeu aos requisitos mínimos de apuração do
tributo devido, incorrendo em ilegalidade por ausência de demonstração do “an debeatur” e do
“quantum debeatur”.
No tocante à multa de ofício qualificada de 150%, aplicável a alguns dos
lançamentos, argumentou que não há comprovação de fraude ou dolo, e que o valor da
penalidade aplicada configura, ademais, confisco, em violação ao artigo 150, inciso IV, da
Constituição Federal, citando precedentes jurisprudenciais do CARF, STJ e STF nesse sentido.
Relativamente à contribuição dos segurados (DARF 2096), questionou a base de
cálculo utilizada pela fiscalização, alegando que diversos lançamentos incluídos se referem a
pagamentos realizados a pessoas jurídicas, e não a contribuintes individuais, requerendo a
exclusão de tais valores.
Fl. 4893
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
13
Em relação à multa regulamentar (DARF 2408), correspondente à não exibição de
documentos fiscais, alegou que a empresa enfrentava severa crise financeira e redução drástica de
seu quadro de funcionários, o que prejudicou o cumprimento tempestivo das obrigações
acessórias, mas sem comprometer a apuração do lançamento tributário. Requereu, por isso, a
dispensa da penalidade com base no princípio da oficialidade e no critério da menor onerosidade.
Ao final, a parte-recorrente pleiteou o acolhimento parcial da impugnação, com o
cancelamento da responsabilidade solidária imputada ao sócio administrador, a exclusão da multa
qualificada, a revisão dos lançamentos para aplicação correta da sistemática da CPRB, a exclusão
dos valores indevidos incluídos nas bases de cálculo das contribuições dos segurados, e a dispensa
da multa regulamentar.
Ao apreciar a impugnação, o órgão julgador de origem houve por bem julgá-la
parcialmente procedente, reconhecendo parte dos argumentos deduzidos pelas impugnantes e
mantendo os demais lançamentos nos termos propostos pela autoridade fiscal.
O julgamento analisou de forma unificada as impugnações apresentadas por Cabra
Forte Alimentos Ltda. (contribuinte principal), Sete Industrializações Ltda. (empresa integrante do
grupo econômico) e Reginaldo Pinheiro da Silva Filho (sócio administrador), todos indicados como
sujeitos passivos do crédito tributário, a primeira na condição de contribuinte direto, os demais
como responsáveis solidários.

Preliminar de nulidade do lançamento
A parte-recorrente alegara nulidade do lançamento em razão da inexistência de
dolo, fraude ou simulação, elementos que fundamentariam, segundo alega, a aplicação de multa
qualificada (150%). A DRJ rejeitou essa preliminar, assentando que a existência de dolo não é
requisito de validade do lançamento, mas sim da aplicação da penalidade agravada, cuja
pertinência foi objeto de exame de mérito.

Contribuição Previdenciária Patronal e CPRB (Empresa)
Quanto à exigência da contribuição da empresa, a DRJ concluiu que os lançamentos
se referem a divergências constatadas entre os valores informados em GFIP e aqueles apurados
com base na sistemática legal da desoneração da folha (CPRB). Verificou-se que a contribuinte
realizou compensações indevidas, informando-se como totalmente desonerada, quando, à luz da
legislação e de sua receita bruta efetiva, deveria aplicar o regime proporcional previsto no art. 9o,
§9o, da Lei no 12.546/2011.
A DRJ entendeu que a parte-recorrente não apresentou provas capazes de
demonstrar a legitimidade das compensações realizadas, tampouco da total desoneração alegada.
Destacou-se que os valores desonerados lançados na GFIP ultrapassavam significativamente os
efetivamente cabíveis conforme a receita bruta auferida com atividades incentivadas.
Fl. 4894
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
14
Portanto, a DRJ manteve o lançamento da contribuição da empresa (tanto CPRB
quanto cota patronal sobre folha), com a penalidade de multa qualificada, conforme
fundamentação do lançamento.
Contribuição Previdenciária dos Segurados
Em relação à contribuição dos segurados, a DRJ acolheu parcialmente a
impugnação. Reconheceu-se que, em parte dos lançamentos, a autoridade fiscal incluiu valores
pagos a pessoas jurídicas como se fossem destinados a contribuintes individuais, baseando-se
unicamente em registros contábeis genéricos.
A DRJ afastou a aplicação do art. 148 do CTN, por ausência de indícios de sonegação
quanto a esses valores. Determinou a exclusão de lançamentos que se referiam a pagamentos a
pessoas jurídicas devidamente identificadas, nos termos da planilha apresentada pelo próprio
Fisco às fls. 2.858–2.860 do processo.
Quanto ao restante do crédito, manteve-se a exigência da contribuição dos
segurados, por ausência de comprovação de vínculo jurídico distinto do alegado (pessoa física).

Multa de ofício qualificada (150%)
A DRJ manteve a multa qualificada aplicada aos autos de infração relacionados à
CPRB e à contribuição da empresa. Considerou que houve conduta dolosa, uma vez que a empresa
ajustou intencionalmente os valores de compensação em GFIP para reduzir o valor confessado,
sem respaldo documental ou jurídico.
A decisão ressaltou que a penalidade se fundamenta no art. 44, inciso II, da Lei no
9.430/1996, em razão de conduta reiterada, com indícios de intenção de suprimir tributo,
conforme exposto no relatório fiscal.

Multa por descumprimento de obrigação acessória (regulamentar)
A DRJ manteve a exigência da multa prevista no art. 283 do Decreto no 3.048/1999,
por descumprimento de obrigação acessória, especificamente, a não apresentação de livros e
documentos exigidos pela fiscalização. A decisão entendeu que a justificativa baseada em
dificuldades operacionais ou financeiras não exime o contribuinte do dever legal de exibição
documental, tampouco descaracteriza a infração.

Responsabilidade solidária: Reginaldo Pinheiro da Silva Filho
A DRJ manteve integralmente a imputação de responsabilidade pessoal ao sócio
administrador, com base no art. 135, III, do CTN. Considerou que houve ato com infração à lei,
Fl. 4895
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
15
consistente na prestação de informações sabidamente inverídicas em GFIP, com objetivo de
reduzir indevidamente a base de cálculo das contribuições.
A decisão destacou que Reginaldo Pinheiro da Silva Filho, à época, detinha plenos
poderes de administração e representação da empresa, conforme cláusulas contratuais. A conduta
foi classificada como dolosa, por envolver omissão de receitas e manipulação de declarações
fiscais.

Responsabilidade solidária: Sete Industrializações Ltda.
A DRJ também manteve a responsabilidade solidária da Sete Industrializações
Ltda., com base nos arts. 124, II, do CTN, e 30, IX, da Lei no 8.212/1991.
A decisão destacou que a empresa:

a) Integra grupo econômico com Cabra Forte Alimentos Ltda.;
b) Apresenta composição societária cruzada com a contribuinte principal;
c) Está submetida à mesma administração, exercida pelo sócio comum
Reginaldo Pinheiro da Silva Filho.

A impugnação da Sete foi considerada genérica, limitando-se a repetir os
argumentos da contribuinte principal, sem refutar os elementos objetivos que sustentam o
enquadramento no grupo econômico. Em razão disso, considerou-se preclusa a discussão sobre a
formação do grupo.

Conclusão do julgamento
A DRJ/Recife concluiu pelo julgamento parcialmente procedente da impugnação,
para excluir do lançamento valores indevidamente considerados como remuneração a
contribuintes individuais, limitando o alcance da contribuição dos segurados.
Mantiveram-se:

a) A totalidade dos lançamentos relacionados à contribuição da empresa (CPRB
e cota patronal);
b) A multa qualificada de 150% nos autos correspondentes;
c) A multa por descumprimento de obrigação acessória;
Fl. 4896
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
16
d) As imputações de responsabilidade solidária à Sete Industrializações Ltda. e
a Reginaldo Pinheiro da Silva Filho.

Inconformados com esse resultado, os recorrentes Cabra Forte Alimentos Ltda.,
Sete Industrializações Ltda., Patrimonial Empreendimentos e Participações Comerciais Ltda. e
Reginaldo Pinheiro da Silva Filho, interpuseram o presente recurso voluntário, no qual argumenta-
se, em síntese, o seguinte:

Preliminar – Nulidade do acórdão recorrido
Alega-se, inicialmente, a nulidade do acórdão proferido pela 7a Turma da
DRJ/Recife, sob o fundamento de que houve erro material na análise de tempestividade da
impugnação apresentada por Reginaldo Pinheiro da Silva Filho. Sustenta-se que a impugnação foi
apresentada fisicamente em 10/05/2018, dentro do prazo legal, conforme protocolo anexado aos
autos, e que, portanto, a rejeição da peça como intempestiva teria caracterizado cerceamento de
defesa, ensejando a anulação do acórdão recorrido.

Responsabilidade solidária das empresas e do sócio administrador
Os recorrentes impugnaram a imputação de responsabilidade solidária aos sócios e
às empresas coligadas, sob os seguintes fundamentos:
Sustentam que a simples existência de relação societária ou de sócio comum não é
suficiente para a configuração do grupo econômico de fato, e que não restou demonstrado o
interesse comum na realização do fato gerador, exigido pelo art. 124, I, do CTN;
Quanto ao sócio Reginaldo Pinheiro da Silva Filho, sustentam ausência de prova de
prática de ato ilícito, com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, conforme
exigido pelo art. 135, III, do CTN;
Atribui-se à fiscalização uso indevido de presunções, especialmente no que tange à
alegada dissolução irregular da empresa Patrimonial Empreendimentos, fundada exclusivamente
no retorno de Aviso de Recebimento (AR) negativo, sem verificação de real encerramento das
atividades ou ausência de domicílio válido.
A empresa Patrimonial teria domicílio fiscal ativo e atualizado no sistema e-CAC,
além de continuar regularmente ativa em seu endereço usual.

Desoneração da folha: CPRB
Quanto aos lançamentos relacionados à contribuição previdenciária substitutiva
(CPRB), os recorrentes alegam que:
Fl. 4897
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
17

a) A opção pela desoneração da folha se deu de boa-fé, baseada na leitura da
legislação vigente (Lei no 12.546/2011 e posteriores alterações);
b) O produto principal da empresa (couro) integraria a lista de setores
beneficiados, e o entendimento da empresa era de que estava
integralmente abarcada pelo regime desonerado;
c) Havendo dúvida razoável sobre o correto enquadramento, não haveria que
se falar em dolo, fraude ou simulação, afastando, por conseguinte, a
incidência da multa qualificada;

A fiscalização supostamente desconsiderara a complexidade da legislação aplicável,
os sucessivos ajustes normativos e a ausência de orientação clara da Receita Federal à época dos
fatos, na visão da parte-recorrente.

Contribuições previdenciárias da empresa (cota patronal)
No tocante à cota patronal incidente sobre a folha de pagamento, os recorrentes
afirmam que:
Não houve omissão de receitas nem manipulação dolosa de GFIPs, mas sim
lançamento de ajustes segundo entendimento vigente à época;
A atuação da fiscalização desconsiderou as operações sazonais e a complexidade
operacional da empresa, o que teria conduzido a um equívoco no cálculo da proporcionalidade
exigida pela legislação da CPRB.

Contribuições dos segurados (contribuintes individuais)
Argumenta-se que houve inclusão indevida de valores pagos a pessoas jurídicas na
base de cálculo da contribuição dos segurados (DARF 2096), sem a devida distinção entre
prestadores pessoas físicas e jurídicas.
Sustenta-se que:

a) Diversas notas fiscais e contratos comprovam que os pagamentos se
referem a pessoas jurídicas prestadoras de serviço, e não a segurados
obrigatórios;
Fl. 4898
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
18
b) A manutenção de tais valores no lançamento importaria em violação ao
princípio da legalidade tributária, por ausência de base normativa para sua
inclusão.

Multa de ofício qualificada (150%)
Contesta-se a aplicação da multa qualificada, com base nos seguintes fundamentos:

a) Ausência de comprovação de dolo, fraude ou simulação;
b) A desoneração da folha foi utilizada com base em interpretação razoável da
legislação vigente;
c) A aplicação da penalidade agravada, nessas condições, representaria caráter
confiscatório, vedado pelo art. 150, IV, da Constituição Federal;
d) Cita-se jurisprudência do CARF e do STJ no sentido de que a mera
divergência interpretativa não justifica a penalidade qualificada.

Multa por descumprimento de obrigação acessória
Quanto à multa aplicada em razão da não apresentação de documentos (DARF
2408), os recorrentes afirmam que:

a) Houve efetiva apresentação de diversos documentos no curso da
fiscalização, ainda que fora do prazo inicialmente fixado;
b) A empresa passava por grave crise econômica e redução estrutural de
pessoal, o que comprometeu a capacidade de atendimento às exigências
formais;
c) A penalidade aplicada desconsidera o princípio da razoabilidade e da menor
onerosidade, além de não ter causado prejuízo à constituição do crédito
tributário.

Pedido
Ao final, os recorrentes pleitearam:

Fl. 4899
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
19
a) A anulação do acórdão recorrido, em razão da análise incorreta quanto à
tempestividade da impugnação apresentada por Reginaldo Pinheiro da Silva
Filho;
b) O afastamento da responsabilidade solidária atribuída às empresas Sete e
Patrimonial e ao sócio Reginaldo;
c) A exclusão da multa qualificada de 150%, com eventual substituição por
penalidade proporcional;
d) O reconhecimento da regularidade das compensações realizadas no âmbito
da CPRB, ou, subsidiariamente, a readequação proporcional;
e) A exclusão dos valores indevidamente incluídos na base de cálculo da
contribuição dos segurados;
f) A dispensa da multa por descumprimento de obrigação acessória;
g) A revisão das medidas de arrolamento de bens e restrições administrativas
aplicadas, em especial quanto à imobilização de veículos.

É possível visualizar as questões fundamentais deste exame a partir da seguinte
matriz:

MOTIVAÇÃO E
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO (Autoridade lançadora)
(Autoridade lançadora) ARGUMENTO NA
ARGUMENTO NA IMPUGNAÇÃO
IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTO DO
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO (DRJ)
ACÓRDÃO (DRJ) ARGUMENTO NAS
ARGUMENTO NAS RAZÕES REC
RAZÕES RECURSAIS 1
1
A empresa informou em GFIP
valores de compensação
indevida com CPRB, gerando
confissão de valores inferiores
aos devidos. Fundamentação:
art. 9o, §9o da Lei no
12.546/2011 e arts. 136 e 137
do CTN (dolo).
A empresa alegou ter
interpretado a legislação
vigente como permitindo
a aplicação integral da
desoneração, por
enquadrar-se em setor
beneficiado
(processamento de
couro).
O Fisco demonstrou
divergência entre valores
compensados e valores
efetivamente devidos
conforme receita bruta. A
DRJ entendeu que houve
dolo, configurando fraude
na declaração em GFIP.
A empresa reafirma que
seu entendimento era de
que estava integralmente
abrangida pela
desoneração, por
comercializar produtos
com NCM beneficiado, e
que eventuais equívocos
decorreram de erro
material, sem dolo. 2
2
Compensações lançadas na
GFIP sem comprovação
documental do crédito,
ensejando exigência de
contribuição da empresa (cota
patronal). Fundamentação:
arts. 22, I, da Lei 8.212/91 e art.
44, II, da Lei 9.430/96 (multa
qualificada).
A empresa alegou que os
ajustes foram inseridos
pelo setor contábil, com
base em interpretação da
legislação vigente, sem
intenção de suprimir
tributo.
A DRJ concluiu que houve
inserção consciente de
valores indevidos nas GFIPs
para fins de redução da
base de cálculo, com
ausência de comprovação
da origem dos créditos
compensados.
Sustenta que a autuação
desconsidera a
complexidade da
legislação da CPRB, sendo
descabida a penalidade
qualificada. Alega ter
buscado se adequar ao
regime com base nas
normas em vigor. 3
3 A autoridade lançou
contribuição dos segurados
Alegou que diversos
pagamentos foram feitos a
A DRJ reconheceu
parcialmente os
Reitera que a fiscalização
incluiu indevidamente
Fl. 4900
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
20
MOTIVAÇÃO E
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO (Autoridade lançadora)
(Autoridade lançadora) ARGUMENTO NA
ARGUMENTO NA IMPUGNAÇÃO
IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTO DO
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO (DRJ)
ACÓRDÃO (DRJ) ARGUMENTO NAS
ARGUMENTO NAS RAZÕES REC
RAZÕES RECURSAIS
com base em registros
contábeis de pagamentos a
prestadores de serviço não
identificados, presumindo
tratar-se de pessoas físicas.
Fundamentação: art. 30, II, da
Lei no 8.212/91.
pessoas jurídicas e não a
contribuintes individuais,
apresentando planilhas e
notas fiscais.
argumentos, excluindo os
valores relativos a
pagamentos a pessoas
jurídicas identificadas.
Manteve o restante por
ausência de prova quanto à
natureza jurídica dos
beneficiários.
valores pagos a pessoas
jurídicas, mesmo diante de
documentos juntados nos
autos. 4
4
Multa de ofício qualificada
aplicada com base em dolo na
prestação de informações
falsas em GFIP.
Fundamentação: art. 44, II, da
Lei no 9.430/96.
A parte impugnante
alegou inexistência de
fraude ou simulação,
afirmando tratar-se de
erro técnico ou
divergência de
interpretação da CPRB.
A DRJ entendeu que o
comportamento da
empresa configurou dolo,
por ter conscientemente
informado dados falsos para
reduzir tributo devido.
Considerou adequada a
aplicação da multa de 150%.
Alega que não houve má-
fé nem tentativa de
fraude, mas apenas
interpretação razoável de
normas complexas.
Sustenta que a penalidade
é confiscatória e viola o
princípio da razoabilidade. 5
5
Aplicação de multa por
descumprimento de obrigação
acessória (não apresentação de
documentos). Fundamentação:
art. 283 do Decreto no
3.048/1999.
A empresa sustentou que
a omissão decorreu de
dificuldades operacionais
e redução do quadro
funcional. Alegou que
parte dos documentos foi
entregue no curso da
fiscalização.
A DRJ entendeu que não
houve comprovação
suficiente de entrega dos
documentos requeridos e
que dificuldades
operacionais não eximem o
cumprimento de obrigação
legal.
Reitera os argumentos de
ausência de dolo,
alegando crise financeira e
entrega parcial dos
documentos, invocando o
princípio da menor
onerosidade. 6
6
Responsabilidade pessoal de
Reginaldo Pinheiro da Silva
Filho como gestor que praticou
ato com infração à lei.
Fundamentação: art. 135, III,
do CTN.
Alegou ausência de
infração à lei, excesso de
poderes ou
descumprimento do
contrato social.
Argumentou que o setor
contábil era o responsável
pelas informações
prestadas.
A DRJ manteve a imputação,
apontando que o sócio
possuía plenos poderes de
administração e que houve
conduta dolosa consistente
em prestação de
informações falsas.
Alega que não há prova de
ato doloso, e que o sócio
não praticou qualquer
conduta que configure
infração à lei. Sustenta
que a jurisprudência do
STJ exige prova inconteste
de dolo. 7
7
Responsabilidade solidária da
Sete e Patrimonial com
fundamento na existência de
grupo econômico com direção
e administração comuns.
Fundamentação: art. 124, II, do
CTN e art. 30, IX, da Lei no
8.212/91.
A impugnação da Sete
apenas reiterou os
argumentos da Cabra
Forte, sem refutar a
existência de grupo
econômico ou apresentar
prova de autonomia.
Patrimonial não
apresentou defesa.
A DRJ entendeu que a
ausência de impugnação
específica configura
preclusão. Manteve a solida
Sustenta que o retorno
negativo do AR não é
suficiente para presumir
dissolução irregular. Alega
que a Patrimonial é
empresa sazonal, ativa e
com domicílio regular no
e-CAC.

Feita essa síntese, passa-se ao exame das questões de fundo.
Fl. 4901
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
21
2.1 RECURSO VOLUNTÁRIO DE CABRA FORTE
2.1.1 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS: INCLUSÃO DE VALORES PAGOS A PESSOAS
JURÍDICAS
A decisão recorrida acolheu parcialmente a impugnação apresentada quanto à
exigência da contribuição dos segurados, reconhecendo que parte dos valores considerados como
remuneração de contribuintes individuais referia-se, na verdade, a pagamentos feitos a pessoas
jurídicas. A exclusão parcial foi efetuada com base em planilha apresentada pela fiscalização às fls.
2.858–2.860 do processo, na qual se identificaram registros vinculados a CNPJs. No entanto, o
órgão julgador de origem manteve a exigência sobre os valores remanescentes, por entender que
a parte-contribuinte não comprovou que os demais pagamentos se destinavam a pessoas
jurídicas, nem apresentou documentação que infirmasse os dados extraídos da escrituração
contábil.
Por sua vez, o recorrente sustenta, no recurso voluntário, que houve inclusão
indevida, no lançamento, de valores pagos a pessoas jurídicas, os quais não se sujeitam à
contribuição prevista no art. 30, inciso II, da Lei no 8.212/1991. Argumenta que a fiscalização
presumiu, de forma genérica, que os lançamentos na conta contábil “serviços de terceiros –
pessoas físicas” correspondiam a remuneração de contribuintes individuais, quando, na realidade,
diversos pagamentos referiam-se a prestadores formalmente constituídos como pessoas jurídicas.
Alega, ainda, que apresentou documentação comprobatória na fase de impugnação.
Nos termos do art. 30, inciso II, da Lei no 8.212/1991, a empresa contratante é
responsável pela arrecadação e recolhimento da contribuição previdenciária devida pelo
contribuinte individual, quando este prestar serviço como pessoa física. Por conseguinte,
pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, regularmente constituídas e com personalidade
distinta, não se submetem a essa obrigação, salvo hipóteses de desconsideração formalmente
reconhecidas, o que não se verifica neste feito.
No presente caso, a fiscalização baseou o lançamento em lançamentos contábeis
classificados genericamente sob a rubrica de serviços prestados por pessoas físicas, mas sem
identificação nominal dos beneficiários em grande parte das entradas. Na impugnação, a parte
apresentou documentação parcial, e o órgão julgador de origem acolheu o argumento apenas em
relação aos casos nos quais foi possível identificar o CNPJ do prestador, promovendo a exclusão
dos valores correspondentes, conforme planilha fiscal acostada às fls. 2.858–2.860.
Ocorre que, nas razões do recurso voluntário, o contribuinte deixou de
individualizar as demais parcelas que entenderia indevidamente exigidas, não especificando
datas, valores ou documentos que indicassem se tratar de pagamentos a pessoas jurídicas.
Também não reitera os documentos comprobatórios, limitando-se a alegação genérica de que
haveria outros lançamentos a excluir.
Fl. 4902
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
22
Tal omissão inviabiliza o controle efetivo da legalidade do lançamento no ponto,
uma vez que não se pode presumir a existência de erro fiscal sem demonstração concreta da
irregularidade. Como já decidiu este Colegiado em precedentes reiterados, é ônus da parte
interessada demonstrar a ocorrência de vício no lançamento e delimitar, de modo preciso, os
valores que pretende ver desconstituídos, sob pena de indevida rediscussão genérica da matéria
de fato em sede recursal.
Dessa forma, mantém-se, no ponto, a decisão recorrida, que excluiu os valores
efetivamente comprovados como pagos a pessoas jurídicas e preservou o lançamento quanto às
parcelas remanescentes, diante da ausência de elementos individualizados no recurso capazes de
infirmar a presunção de legitimidade do lançamento.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

2.1.2 MULTA DE OFÍCIO QUALI FICADA – ART. 44, II, DA LEI No 9.430/1996
A decisão recorrida manteve a aplicação da multa de ofício qualificada, no
percentual de 150%, prevista no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/1996, sob o fundamento de que a
parte-contribuinte inseriu, conscientemente, informações falsas nas GFIPs, com o propósito de
reduzir ou suprimir o valor devido a título de contribuição previdenciária. O juízo de origem
entendeu configurada a intenção de iludir o Fisco por meio da declaração de compensações
indevidas com CPRB, sem a correspondente prova do direito creditório, caracterizando conduta
dolosa. A autoridade julgadora entendeu que não se tratava de erro material, mas de conduta
reiterada, com conteúdo de fraude e intenção deliberada de omitir valores.
O recorrente alegou que a penalidade agravada não se sustenta, pois não houve
qualquer conduta dolosa, fraudulenta ou com intuito de suprimir tributo. Sustentou que os
lançamentos realizados nas GFIPs decorriam de interpretação razoável da legislação que rege a
contribuição previdenciária substitutiva (CPRB), então marcada por complexidade normativa e
ausência de orientação clara da Receita Federal. Alegou ainda que a manutenção da multa
qualificada, nessas circunstâncias, afronta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e
da vedação ao confisco, invocando precedentes do STJ e do próprio CARF em casos de erro na
aplicação da legislação tributária.
Dispõe a legislação de regência:

LEI No 4.502 DE 1964:
Art. 68. A autoridade fixará a pena de multa partindo da pena básica estabelecida para a
infração, como se atenuantes houvesse, só a majorando em razão das circunstâncias
agravantes ou qualificativas provadas no processo. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 34,
de
1966)
(...)
Fl. 4903
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
23
§ 2o São circunstâncias qualificativas a sonegação, a fraude e o conluio. (Redação dada
pelo
Decreto-Lei
no
34,
de
1966)
(...)
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação principal ou o
crédito
tributário
correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa, tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.

LEI 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as segui ntes multas: (Redação
dada
pela
Lei
no
11.488,
de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Especificamente, a simulação e a fraude consistem em atos ou falhas intencionais
que buscam prevenir ou adiar a ocorrência de um evento tributável, ou alterar suas características
fundamentais, com o objetivo de diminuir a quantia do imposto a ser pago ou adiar seu
pagamento. A distinção importante é que essas ações ou omissões ocorrem antes do evento
tributável, impedindo que ele aconteça ou modificando seus elementos essenciais para reduzir ou
postergar intencionalmente o tributo devido, na hipótese de simulação, e são retroativas, no caso
da fraude (cf. DANIEL NETO, Carlos Augusto. A Assimetria Conceitual entre as Sanções
Administrativas e Penais na Tributação Federal. Revista Direito Tributário Atual, n. 46. p. 145-170.
São Paulo: IBDT, 2o semestre 2020. Quadrimestral).
A mera omissão é insuficiente para motivar a aplicação de multas motivadas pelo
cometimento de fraude, conforme estabelecido nas Súmulas CARF 14 e 25.
Nos termos da Súmula CARF 14:
Fl. 4904
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
24

A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.

Segundo a Súmula CARF 25:

A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.

Conforme observado em análise doutrinária, eventuais falhas ou inadimplência
tributária cometidas no cumprimento das obrigações acessórias não são redutíveis
aprioristicamente à obtenção de vantagem competitiva ou ao aumento dos lucros do contribuinte,
em ação ou omissão tendente a ocultar ou a dissimular o fato jurídico tributário, ou a sua
expressão econômica (SORRENTINO, Thiago Buschinelli. Responsabilidade Tributária Patrimonial,
Penal e Trabalhista dos Administradores de Pessoas Jurídicas. São Paulo: Polo Books, 2019, p. 29 e
seg.).
Como os arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964 versam sobre fraude, simulação e
conluio na perspectiva penal, a eles se aplica um padrão interpretativo mais rigoroso, refratário ao
uso de ficções e de presunções que, em matéria civil não sancionatória, talvez fossem admissíveis.
A propósito, não se pode imputar ao sujeito passivo, ou ao seu representante, a
intenção de reduzir ou de suprimir tributo, mediante ocultação ou manipulação do fato gerador
concreto, se a conduta for indicativa de negligência ou de imperícia. Também é inadmissível a
utilização da Teoria do Domínio do Fato para responsabilizar pessoas naturais por infrações
tributárias (REsp 1.854.893, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 08/09/2020, DJe
14/09/2020).
Por exemplo, o atual panorama legal e jurisprudencial dá ampla margem a
interpretações legítimas sobre o modo como os empreendimentos podem ser validamente
organizados e desenvolvidos.
Demonstrativo dessa longa latitude interpretativa está nas discussões judiciais
sobre os critérios decisórios determinantes que caracterizariam a pejotização, ilícita, de
terceirização, lícita, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em precedentes vinculantes (cf.
Estudos Tributários e Aduaneiros – IX Seminário CARF / Francisco Marconi de Oliveira ... [ et al.],
Coordenador. Brasília: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), 2024.
Calha sempre lembrar uma observação feita pelo MIN. CEZAR PELUSO, durante uma
das sessões plenárias do STF, em que se discutia a responsabilização do advogado público pela
Fl. 4905
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
25
elaboração de parecer adotado por autoridade, cuja conduta fosse, posteriormente, tida por
ilegal.
Segundo se recorda, disse o MIN. PELUSO algo próximo a (ou com esse sentido):

Se onze pessoas dotadas de notório saber jurídico muitas vezes não chegam a uma
decisão unânime, como exigir de outras pessoas que vaticinem a única solução correta a
uma questão jurídica, tal como posteriormente interpretada pelo Judiciário?

A propósito, por sua eficácia persuasiva e clareza, transcrevo o seguinte trecho de
decisão proferida pelo Min. Jorge Mussi, nos autos do HC 0367396-24.2024.3.00.0000 (DJe de
04/02/2025):

Em especial, a demonstração do dolo pertinente à prática do núcleo do respectivo tipo
penal é imprescindível.
Conforme descreve Thiago Sorrentino, os tipos penais previstos nos arts. 1o e 2o da Lei
8.137/1990, cujas características se espraiam em comum noutros tipos relacionados às
vicissitudes das empresas, pressupõem a comprovação de conduta ativa ou omissiva
consciente e tendente a escamotear a ocorrência do fato jurídico tributário, em suas
dimensões qualitativas ou quantitativas, que extrapolem "postura não intencional de
prejudicar, nem de cometer erros, de modo a tornar eventual desvio um acidente
inafastável pela contingência" (Um Conto de Duas Falsidades: a Influência Recíproca das
Retóricas Tributária e Penal na Definição do Ilícito Tributário Punível com Sacrifícios ao
Patrimônio e à Liberdade Física. Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal No
121 – Ago-Set/2024, p. 96-110).
De outro modo, tais tipos penais reduzir-se-iam à criminalização do mero inadimplemento
tributário, figura inexistente na legislação de regência (cf.., e.g., AgRg no AREsp: 1848690
SC 2021/0069114-1, Data de Julgamento: 19/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 02/02/202; e, pelo racional, a orientação constante na Súmula 430/STJ).

Neste ponto, é útil reafirmar: os requisitos para qualificação da multa, por se
relacionarem ao direito administrativo sancionador, bem como por literalmente utilizarem a
legislação penal como parâmetro de controle (Lei 4.502/1964), devem adotar as salvaguardas e
linhas de interpretação típicas do direito penal.
No caso em exame, a argumentação do auditor fiscal para agravar a penalidade não
se baseia em um equívoco de cálculo ou em uma divergência interpretativa simples, mas sim na
construção de uma narrativa de intencionalidade (dolo) baseada na reiteração da conduta e na
mecânica de preenchimento das declarações acessórias (GFIPs) para ocultar a ocorrência do fato
gerador.
Fl. 4906
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
26
O critério central utilizado pelo fiscal foi a incompatibilidade óbvia entre a
realidade fática da empresa e a declaração prestada, o que, na visão da autoridade, afasta a
hipótese de erro escusável e atrai a figura da sonegação. O raciocínio se desenvolve da seguinte
forma: a empresa sabia o que produzia (produtos mistos, alguns desonerados e outros não), mas
optou por declarar-se 100% desonerada para suprimir totalmente a contribuição previdenciária
patronal.
Para o fiscal, a prova do dolo reside no fato de que a empresa detinha a informação
correta sobre seus produtos, conforme provariam suas próprias notas fiscais e contabilidade, mas
escolheu inserir dados falsos no sistema do governo. O auditor destaca que "o contribuinte
prestou, de forma consciente e intencional, informações inverídicas em GFIP quanto à sua
situação de empresa desonerada, uma vez que dentre seus produtos manufaturados e
comercializados há aqueles que não foram contemplados pelos benefícios da Lei no 12.546/2011".
Outro pilar decisório determinante foi o uso do campo "Compensação" da GFIP
como instrumento de fraude. O fiscal entende que o preenchimento desse campo não foi um erro
formal, mas uma manobra ativa para "enganar" o sistema da Receita (SEFIP). Ao inflar
artificialmente as compensações, a empresa impedia o sistema de apurar o débito real, criando
uma aparência de regularidade fiscal. O relatório é taxativo ao afirmar que, "ao preencher o
campo 'Compensação' das GFIPs com valores compatíveis com 100% de desoneração, a empresa
sonegou este tributo de forma intencional, retardando o conhecimento por parte do fisco da
ocorrência do fato gerador".
Além disso, a reiteração da conduta foi utilizada como prova de que não se tratava
de um lapso isolado, mas de um modus operandi. O fiscal argumenta que a prática ocorreu "por
tempo juridicamente relevante (todo o período compreendido entre os anos de 2014 e 2015)" , o
que, em sua análise, denota "a vontade livre e consciente do agente".
No entanto, é imperativo apontar um trecho onde a fundamentação do fiscal
transita para uma presunção subjetiva e retórica, beirando a generalização. Ao tentar justificar o
motivo da fraude, o auditor abandona a análise técnica dos fatos e imputa à empresa uma
"aposta" na ineficiência estatal. O fiscal afirma, textualmente: "Não é segredo que os recursos
humanos em fiscalização são escassos e que não se consegue abranger todo o universo potencial
de sonegadores do país. Jogando com essa possibilidade, arriscou, e manteve-se inserindo
informações falsas... para tentar se beneficiar dos efeitos futuros da decadência".
Essa passagem revela um critério decisório baseado em uma suposição psicológica:
a de que o contribuinte agiu motivado pela probabilidade estatística de não ser fiscalizado (o
"risco calculado"). Embora sirva para reforçar a narrativa de má-fé, trata-se de um argumento
especulativo sobre a motivação interna do agente, diferentemente da prova aparentemente mais
sólida da incompatibilidade entre a receita auferida e a compensação declarada.
Em suma, a qualificação da multa foi sustentada pela combinação da ciência
inequívoca da empresa sobre seus produtos (afastando o erro de fato) com a manipulação
Fl. 4907
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
27
reiterada do sistema declaratório (configurando a sonegação prevista no art. 71 da Lei 4.502/64),
interpretada pelo fiscal como uma estratégia deliberada para aproveitar-se da eventual inércia da
fiscalização.
A meu sentir, a autoridade fiscal, ao qualificar a penalidade em 150%, ancora-se em
uma premissa sedutora pela simplicidade, mas perigosa pela subjetividade: a de que o erro
cometido pelo contribuinte seria tão evidente, tão "crasso", que só poderia ter sido perpetrado
com intenção dolosa. Trata-se de uma presunção de senso comum, segundo a qual o sujeito
passivo, conhecedor de sua própria atividade, jamais erraria o enquadramento na desoneração da
folha de pagamento se não fosse por má-fé.
Ocorre, contudo, que tal raciocínio ignora o cipoal normativo em que se converteu
a legislação tributária pátria, e especificamente a legislação referente à Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). A Lei no 12.546/2011 e suas sucessivas alterações,
regulamentações por Instruções Normativas e soluções de consulta, formam um labirinto
hermético e, por vezes, inexpugnável até para as mentes jurídicas mais afiadas.
Não é razoável exigir do contribuinte um padrão de infalibilidade interpretativa que
nem mesmo o Fisco possui, vide a profusão de litígios gerados por interpretações divergentes
dentro da própria Administração. Ao presumir que o erro de enquadramento deriva
automaticamente de uma vontade de fraudar, a fiscalização converte a complexidade da lei em
uma armadilha, onde qualquer tropeço hermenêutico é tratado como crime. O erro de direito ou
de fato, na aplicação de uma legislação intrincada, não pode ser transmutado em dolo por mera
presunção de capacidade técnica.
Nesse ponto, impõe-se a aplicação de um princípio lógico de parcimônia, conhecido
como a Navalha de Hanlon: não se deve atribuir à malícia o que pode ser adequadamente
explicado pela falibilidade ou incompetência.
No direito sancionador, essa orientação ganha contornos de garantia legal. A
acusação fiscal confunde, semioticamente, o significante (o dado incorreto inserido na GFIP) com
um significado unívoco (a intenção de fraudar). Todavia, um dado errado é, em si mesmo, um
signo polissêmico: pode denotar fraude, sim, mas pode, com igual ou maior probabilidade,
denotar imperícia, negligência ou erro de cálculo.
Para que o indício (o erro na declaração) se elevasse à categoria de prova da fraude,
seria necessário um elemento de conexão autônomo, positivo e inequívoco. Não basta apontar o
erro e dizer "eis a fraude". É necessário demonstrar o animus de fraudar, dissociado do ato de
errar.
No presente caso, a fiscalização não trouxe aos autos e-mails, testemunhos,
contabilidade paralela ou qualquer elemento externo que provasse o dolo. Limitou-se a olhar para
o erro e, num salto lógico desprovido de amparo probatório, batizá-lo de sonegação. A presunção,
no Estado de Direito, milita a favor da boa-fé (erro), e não da má-fé (fraude), salvo prova em
contrário; prova esta que não pode ser substituída pela retórica da "evidência do erro".
Fl. 4908
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
28
A propósito, a moderna teoria do compliance e da gestão de riscos, inspirada nos
protocolos de segurança da aviação civil, evoluiu do conceito de No Blame Culture para o de Just
Culture (Cultura Justa). Tal paradigma, perfeitamente adaptável à relação entre Estado e súditos
tributários, estabelece uma linha clara: a tolerância zero para violações intencionais e maliciosas,
mas o acolhimento e a correção pedagógica para erros honestos, ainda que derivados de falhas
procedimentais.
Ao qualificar a multa diante de um erro de preenchimento de obrigação acessória
em um cenário de legislação complexa, o Fisco atua na contramão da Just Culture. Criminaliza-se o
erro operacional, desestimulando a transparência e criando um ambiente de paralisia, onde a
correção espontânea é vista como confissão de culpa (e aqui remete-se ao histórico legislativo da
denúncia espontânea, prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional, cuja razão de existir foi a
certeza, à época, de que o Estado pretendia criminalizar o mero inadimplemento, de modo a
desestimular a correção de erros sinceros).
Segundo os critérios previstos na legislação ordinária de regência, a penalidade
básica (75%) já é aplicável à negligência ou a imperícia. A qualificação (150%) deve ser reservada,
estritamente, para condutas onde a sabotagem do sistema é manifesta, sob pena de banalizarmos
o instituto da fraude e equipararmos o contribuinte confuso ao sonegador contumaz.
Não se trata de procurar uma função para o texto (purposive interpretation ou
critical legal interpretation, com alguma técnica similar à derrotabilidade); é simplesmente ler o
que o próprio legal diz, ao exigir dolo, fraude, simulação ou concluio, no sentido penal-
sancionador.
Por fim, a fragilidade da tese fiscal revela-se na ausência de uma análise histórica do
comportamento do contribuinte. Para sustentar a tese de que houve uma manobra ardilosa,
caberia à autoridade lançadora demonstrar o "contraste positivo": provar que, em períodos
anteriores, o contribuinte adotava o procedimento correto e, em dado momento, numa inflexão
aparentemente irracional e súbita, alterou seu vetor de conduta para o ilícito.
Não há no relatório fiscal essa demonstração. Não se vislumbra o momento da
"virada dolosa". O que se observa é uma conduta linear, ainda que equivocada, compatível com
uma interpretação sistêmica (embora errônea) da legislação de regência. A ausência desse
contraste enfraquece a tese do dolo, pois o dolo costuma deixar rastros de alteração de
comportamento, de dissimulação ativa.
Não se perca de visão que a repetição monótona de um padrão de erro, sem
ocultação de documentos (a empresa forneceu todas as notas fiscais que permitiram ao Fisco
identificar o erro), é característica típica da falha de processo, da má parametrização de sistemas
ou da deficiência técnica, jamais da fraude qualificada que exige sofisticação e dissimulação.
Especificamente acerca da “utilização do sistema de compensação” para ocultar o
intuito criminoso, entendo que a autoridade fiscal confundiu o meio com o móvel.
Fl. 4909
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
29
A autoridade lançadora sustenta a qualificação da multa sob o argumento de que a
Recorrente utilizou o campo "Compensação" da GFIP como ardil para suprimir o valor devido,
impedindo o sistema de calcular o tributo correto. Segundo o Relatório Fiscal, "o contribuinte
prestou, de forma consciente e intencional, informações inverídicas em GFIP (...) o que impediu o
sistema SEFIP (Sistema gerador da GFIP) de calcular o valor correto dos tributos".
Contudo, essa leitura desconsidera a arquitetura tecnológica e a rigidez
instrumental do sistema.
O uso do campo "Compensação" não é, per se, um ato clandestino ou uma "porta
dos fundos" do sistema; é, na prática operacional das empresas, o mecanismo disponível para
operacionalizar ajustes tributários que o sistema não prevê nativamente. Ao preencher o campo
com o valor total da contribuição patronal (tratando-se equivocadamente como 100%
desonerada), a Recorrente incorreu em erro de preenchimento decorrente de erro de direito (a
interpretação da extensão de sua desoneração), e não em manipulação fraudulenta da base de
dados.
Há um ponto cardinal que descaracteriza a fraude: a rastreabilidade. A fraude
pressupõe a ocultação, o apagamento de vestígios. No caso em tela, a própria fiscalização
reconhece que apurou as diferenças confrontando as GFIPs com a Escrituração Contábil Digital
(ECD) e as Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) da própria empresa, todas devidamente transmitidas
ao SPED e "autenticadas".
Ora, se a intenção fosse iludir o Fisco (dolo), a Recorrente teria sonegado as receitas
em sua escrituração contábil ou emitido notas fiscais "frias". Ao revés, a Recorrente declarou
fidedignamente todas as suas receitas e produtos na contabilidade e no SPED, permitindo que a
fiscalização, mediante simples cruzamento de dados (ECD x GFIP), identificasse a inconsistência.
Quem frauda não entrega ao fiscal o mapa do tesouro. A transparência contábil da
Recorrente é incompatível com a tese de dissimulação dolosa no preenchimento da GFIP. O que
houve foi um input equivocado (erro de fato/direito) em um sistema rígido, e não uma arquitetura
de evasão.
Por fim, a fiscalização aduz que "a prática reiterada denota a vontade livre e
consciente do agente", utilizando a repetição dos ajustes indevidos ao longo dos anos de 2014 e
2015 como prova cabal do dolo e fundamento para a multa de 150%.
Este argumento incide em uma falácia lógica: a confusão entre persistência no erro
e reiteração delitiva.
A repetição de uma conduta fiscal equivocada não transmuta, automaticamente, a
natureza dessa conduta de culposa para dolosa. Se o contribuinte possui uma convicção jurídica,
ainda que equivocada, de que sua atividade é integralmente desonerada, ele aplicará esse
entendimento em janeiro, fevereiro, março, e assim sucessivamente, até que seja alertado ou
Fl. 4910
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
30
fiscalizado. A repetição reflete a coerência interna da sua interpretação (o que chamamos de
"Consistência do Erro"), e não uma renovação mensal de um ânimo criminoso.
Ademais, vivemos a era da automação fiscal. Em sistemas de gestão empresarial
(ERPs), os parâmetros tributários são definidos uma única vez. Se, no momento da parametrização
inicial, definiu-se erroneamente que a empresa gozava de 100% de desoneração (quando deveria
ser proporcional à receita, dada a fabricação de produtos mistos), o sistema replicará esse erro
indefinidamente, mês a mês, sem qualquer intervenção humana nova.
Atribuir dolo a cada competência mensal seria ignorar o automatismo dos
processos corporativos. Não estamos diante de um agente que, a cada dia 20, sentava-se à mesa
para planejar uma nova fraude; estamos diante de um parâmetro sistêmico incorreto (imperícia
na classificação fiscal dos produtos) que gerou efeitos contínuos. A inércia do erro parametrizado
não se confunde com a volição ativa da fraude.
Portanto, a reiteração, neste contexto, prova apenas que o erro não foi um lapso
isolado de digitação, mas sim fruto de uma convicção (errada) ou de uma parametrização
(incorreta). Ambas as hipóteses são puníveis com a multa de ofício de 75% (negligência ou
imperícia), mas carecem do elemento volitivo qualificado, a má-fé e o intuito de engano,
indispensáveis para a sanção de 150%. A autoridade fiscal falhou em demonstrar que essa
repetição variava conforme a conveniência de ocultação ou que visava mascarar picos de receita;
ao contrário, a conduta foi linear e previsível, típica de interpretações sistemáticas equivocadas.
Assim, deve-se desconstituir a qualificação da multa, para que ela possa ser exigida
segundo o padrão deflagrado pelo inadimplemento puro e simples, à razão de 75%.
Diante do exposto, acolho o argumento.

2.1.3 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA: NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
FISCAIS
A decisão recorrida manteve integralmente a exigência da multa regulamentar
aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória, prevista no art. 283 do Decreto no
3.048/1999, regulamentado pelo art. 92 da Instrução Normativa RFB no 971/2009. A penalidade
foi aplicada em razão de a parte-contribuinte não ter apresentado os documentos e livros
solicitados no curso da ação fiscal, ou tê-los apresentado de forma incompleta, o que obrigou a
lavratura do auto de infração específico. O órgão julgador de origem entendeu que a justificativa
baseada em dificuldades operacionais não afasta a tipicidade da infração, tampouco a aplicação da
penalidade prevista em lei.
Nas razões recursais, o contribuinte sustentou que a não apresentação tempestiva
dos documentos decorreu de dificuldades operacionais, em virtude de grave crise financeira
enfrentada à época, somada à significativa redução do quadro funcional da empresa, o que teria
comprometido a organização e atendimento à fiscalização. Alegou, ademais, que os documentos
Fl. 4911
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
31
foram apresentados posteriormente, ainda que fora do prazo, e que isso não teria prejudicado a
constituição do crédito tributário, razão pela qual a aplicação da multa seria desproporcional e
deveria ser afastada com base no princípio da menor onerosidade.
Nos termos do art. 283, inciso I, do Decreto no 3.048/1999, c/c o art. 92 da
Instrução Normativa RFB no 971/2009, constitui infração punível com multa a não exibição, ou a
exibição incompleta, de documentos e livros obrigatórios durante
a ação fiscal,
independentemente da existência de prejuízo à constituição do crédito tributário. A norma
confere à autoridade fiscal o dever de autuar o contribuinte quando, regularmente intimado,
deixa de cumprir obrigação acessória legalmente imposta.
No presente caso, a autuação foi formalizada em razão da ausência ou exibição
parcial de documentos solicitados expressamente no termo de início de fiscalização, como
indicado no auto de infração e detalhado no relatório fiscal. A parte-recorrente não nega a
ausência de entrega dos documentos no prazo assinalado, limitando-se a justificar a omissão por
fatores internos, como crise financeira e enxugamento da estrutura administrativa.
Ainda que se reconheça o contexto adverso apontado, tais circunstâncias não
descaracterizam o ilícito tributário formal, tampouco autorizam o afastamento da multa. A
jurisprudência consolidada do CARF entende que a apresentação posterior dos documentos não
afasta a infração consumada, salvo se provado que a solicitação da fiscalização foi atendida
tempestivamente, o que não ocorreu nos autos. A alegação de ausência de prejuízo ao
lançamento tampouco altera o regime sancionatório, que tem por escopo a repressão ao
descumprimento das obrigações formais, essenciais à regular atuação da Administração Tributária.
Inexiste, ademais, previsão legal que autorize a mitigação da multa com base em
critérios subjetivos de menor onerosidade ou capacidade operacional, especialmente quando a
norma de regência impõe a penalidade como consequência objetiva do descumprimento.
Dessa forma, proponho a manutenção da multa por descumprimento de obrigação
acessória, nos termos do acórdão recorrido.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

2.1.4 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DA EMPRESA SETE INDUSTRIALIZAÇÕES LTDA.: GRUPO
ECONÔMICO DE FATO
A decisão recorrida manteve a responsabilidade solidária atribuída à empresa Sete
Industrializações Ltda., com fundamento na existência de grupo econômico de fato, nos termos do
art. 124, inciso II, do CTN e do art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991. O acórdão destacou que as
empresas Sete e Cabra Forte Alimentos Ltda. compartilham estrutura de administração comum,
com identidade parcial de sócios, havendo direção centralizada e interesse econômico
entrelaçado. Apontou ainda que a impugnação apresentada pela Sete se limitou a reproduzir os
argumentos da contribuinte principal, sem oferecer qualquer contestação específica à
Fl. 4912
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
32
caracterização do grupo econômico, razão pela qual entendeu preclusa a discussão sobre o vínculo
societário.
Em contraposição, a empresa Sete Industrializações Ltda. reiterou a alegação de
que não integra grupo econômico com a contribuinte autuada, sustentando que mantém
atividade autônoma, estrutura própria e contabilidade individualizada. Afirmou que o vínculo
societário comum (sócio Reginaldo Pinheiro da Silva Filho) não basta para configurar grupo
econômico, e que a decisão recorrida presumiu interesse comum sem prova de atuação conjunta.
A recorrente também alegou que não praticou qualquer ato relacionado ao fato gerador dos
tributos exigidos e que a aplicação do art. 124 do CTN requer demonstração efetiva de consórcio
de atuação ou confusão patrimonial, o que não teria ocorrido.
O art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, estabelece a solidariedade entre
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal. Já o art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, dispõe que as empresas que integram grupo
econômico respondem solidariamente pelas obrigações previdenciárias, ainda que formalmente
distintas.
A jurisprudência consolidada do CARF reconhece que a caracterização do grupo
econômico de fato exige a presença de elementos objetivos, tais como: (i) identidade de direção
ou administração; (ii) atuação coordenada ou simultânea no mesmo segmento de atividade; (iii)
confusão de patrimônio ou dependência operacional; e (iv) subordinação à mesma política
empresarial.
No caso concreto, a autoridade fiscal indicou, com base em elementos contratuais e
dados cadastrais constantes dos autos (fls. 2.520–2.545), que a empresa Sete Industrializações
Ltda. compartilhava o mesmo sócio administrador da contribuinte principal (Reginaldo Pinheiro da
Silva Filho), bem como vínculo com a empresa Patrimonial, formando um núcleo societário
comum, com forte grau de direção unificada. Consta, ainda, que as empresas tinham mesmo
domicílio fiscal declarado em períodos coincidentes, indício relevante de estrutura operacional
entrelaçada.
A impugnação apresentada pela Sete não se insurgiu especificamente contra esses
elementos, tampouco produziu qualquer prova de que não integraria grupo econômico. Limitou-
se a reiterar os fundamentos da contribuinte autuada, sem tratar da controvérsia própria relativa
à responsabilidade solidária. Diante disso, a DRJ corretamente reconheceu a preclusão da matéria,
por ausência de impugnação específica, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
No recurso voluntário, embora a recorrente sustente que não integra grupo
econômico, não infirma diretamente os fundamentos fáticos da decisão recorrida: não nega o
vínculo societário comum, não refuta o compartilhamento de administração, nem apresenta
documentação que evidencie autonomia patrimonial ou ausência de atuação coordenada. Não se
verifica, assim, insurgência recursal capaz de afastar os fundamentos determinantes da decisão
recorrida.
Fl. 4913
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.748 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722171/2018-09
33
Dessa forma, diante da ausência de impugnação específica na primeira instância e
da fragilidade da insurgência recursal quanto aos fatos estruturantes da solidariedade, mantém-se
a responsabilidade solidária da empresa Sete Industrializações Ltda., conforme reconhecido na
origem.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE dos recursos interpostos por Cabra Forte
e por Sete, com exceção das questões relacionadas à constitucionalidade da multa (Súmula
02/CARF); DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário interposto por Cabra Forte, tão-
somente para afastar a qualificação da multa, de modo a reduzi-la do patamar de 150% para 75%,
e NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário interposto por Sete; e NÃO CONHEÇO do recurso
voluntário interposto por Reginaldo e por Patrimonial.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 4914
DF CARF MF
Original